Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-49.2020.8.11.0087
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000594-49.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON DE FATIMA RIBEIRO - CPF: 969.583.408-68 (RECORRENTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA
DO FATO DE
SE
TRATAR DE
CONTA SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003. DESCONTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO.
ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO.
ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS
DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É
possível

a realização de
descontos

em

conta

corrente
,
desde
que
haja

prévia

autorização
do
correntista
,
sendo

irrelevante
se a
conta
é
utilizada
para
recebimento
de
salário
. O
desconto

pode
ser
r
ealizado

em

qualquer
percentual, pois
não
é
aplicável
,
por
analogia, o
limite
de
35%
estabelecido na
Lei 10.820/2003
.

2.
Não havend
o ato ilícito, en
contra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a
discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios pela

parte

recorrente
.

R
ecurso

Inominado
:
1000594-49.2020.8.11.0087

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente
:
WILSON DE FATIMA RIBEIRO

Recorrido
:
BANCO AGIBANK S.A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

WILSON DE FATIMA RIBEIRO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO AGIBANK S/A.

Sentença

proferida
no ID 180038366/PJe2.
Concluiu
que
a contratação discutida nos autos foi realizada

na

modalidade
de
empréstimo

pessoal
,
não
tendo
direito
o
reclamante

à

lim
itação
d
o
percentu
al de desconto
em conta corrente, aplicável
apenas

a
os

empréstimos

consignad
os
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID180038373/PJe2.
Sustentou
que: a) o
contrato

pactuado
é
abusivo
e
os

descontos

ilegais
, tendo
em
vista que infringe
m
a
resolução
do Bacen e
também
a
Sumula
603 do STJ; b) o
reclamado

desconta
56% do
salário
do
reclamante

mensalmente
e
não

observou
o
limite
de
margem
de 35%
sobre
o
salário

mais
5% para
cartão
de
crédito
; c) o
reclamado

vem

efetuando

bl
oqueio
das
parcelas
de forma
abusiva
, para
pagamento
de
empréstimo

pessoal
,
demostrando
a
prática
de
conduta

ilícita

passível
de
indenização

por

danos

morais
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inic
ial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID180038376/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Desconto

em

conta

corrente
.

Nos
termos
do art. 3º da
Resolução
do Banco Central 3.695/2009,
os

descontos

em

conta

corrente
, para
pagamento
de
dívidas

contraídas
junt
o

a

instituição

financeira

ou

perante

terceiros
,
somente

pode
m

ocorrer

mediante

prévia

autorização
do
correntista
.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA ABUSIVA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não
se
conhece
de
argumentos

não

relacionados

ao

contexto

fático
da
de
manda
. 2. A
cobrança

abusiva
de
dívida
e
os

descontos

não

autorizados

contratualmente

em

conta

corrente

geram

dano
moral
in
re

ipsa
,
dispensando

prova
do
prejuízo
. 3. A
cobrança

abusiva
de
dívida
e
os

descontos

não

autorizados

contratualmente

em

conta

corr
ente

ultrapassam
o
mero

aborrecimento
,
afetando
a
dignidade
do
correntista

assalariado
. 4. O valor de R$ 6.000,00 é
razoável
e
proporcional
para
indenizar
o
dano

perpetrado
.
Precedentes

desta
Câmara. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.(TJ-BA - APL: 052
02360520178050001, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 10/02/2021)

Apelação
–
Ação

declaratória

cumulada
com
pedido

indenizatório
–
Relação
de
consumo
-
Irresignação

manifestada

quanto

aos

descontos
de
valores

efet
uados
de
conta

corrente
-
Artigo
3º, da
Resolução
do Banco Central nº 3.695, de 26 de
março
de 2009 -
Os

débitos

em

conta

corrente

somente

podem
ser
efetuados

mediante

prévia

autorização
do
correntista
–
Ausência
de
comprovação
da
expressa

anuência
da
corr
entista
–
Irregularidade
– Dano moral
evidenciado
–
Adequação
da
verba

indenizatória

arbitrada
–
Recurso
a que se
nega

provimento
. (TJ-SP - AC: 10024880320198260047 SP 1002488-03.2019.8.26.0047, Relator: Mauro Conti Machado, Data de
Julgamento
: 24/06/2020,
16ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 24/06/2020).

Vale
consignar
que,
nos

termos
d
o

entendimento

firmado
no
c.
STJ
,

por

meio
da
Sistemática
de
Recurso
s

Repetitiv
o
s
,
são

permitido
s

descontos

em

conta

corrente
,
desde
que
previamente

autoriz
ad
os pelo correntist
a
,
ainda
que
se trate de conta

utilizada
para
recebimento
de
salários
,
não

sendo

cabível invocar
,
por
analogia, o
limite
de
35%
previsto

na
Lei n. 10.820/
2003, aplicável

apenas

aos

descontos

realizados

diretamente

em

folha
de
pagamento
:

(..
.)8.
Tese

Repetitiva
: São
lícitos

os

descontos
de
parcelas
de
empréstimos

bancários

comuns

em

conta

corrente
,
ainda
que
utilizada
para
recebimento
de
salários
,
desde
que
previamente

autorizados

pelo

mutuário
e
enquanto

esta

autorização

perdurar
,
não

sendo

aplicável
,
por
analogia, a
limitação

prevista
no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que
disciplina

os

empréstimos

consignados

em

folha
de
pagamento
. 9.
Recurso
especial
provido
.(STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1085.
REsp
n. 1.872.441/SP, relator Minist
ro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda
Seção
,
julgado

em
9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022.)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

contratou
03 (
três) empréstimos

pessoais

coma

reclamada
.

O

primeiro

para pagamento
em

uma

ú
nica

parcela, no
valor de R$1.118,23 (mil, cento e
dezoito
reais e
vinte
e
três
centavos),
e

os

demais nos valores
de R$358,71 (
trezentos
e
cinquenta
e
oito
reais e
setenta
e um centavos) e R$361,76 (
trezentos
e
sessenta
e um reais e
set
enta
e seis centavos)
,
para
serem

pagos mediante descontos em conta corrente, durante
12 (doze) meses.

Observa
-se
ainda
, que
os descontos efetuados mensalmente pela parte reclamada ocorreram

conforme

contratado
,com a
descrição
BANCO AGRIBANK S. A.
(ID 180041291)
,
e
foram

expressamente

autorizados
pela
parte

reclamante
(ID 180038353, 180038352 e 180038351).

Portanto
,
não

há

conduta

lícita
da
parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracteri
zadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a

parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$800,00 (
oitocentos
reais)
, com base no
artigo
85, §8º, do CPC,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
re
gistrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024